Tribunal: TJBA
Processo: 0576402-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576402-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO ALAMANDA RESIDENCIAL e outros

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, PAULO SOARES DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE CONDOMÍNIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. ENTE DESPERSONALIZADO. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas por um condomínio e uma fornecedora de gás contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexistência do débito que gerou a negativação e condenando a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. O condomínio recorre buscando a majoração do valor indenizatório, enquanto a empresa ré sustenta a impossibilidade de condenação por dano moral a ente despersonalizado.

II.

Questão em discussão

A controvérsia central consiste em definir se o condomínio edilício, por ser um ente despersonalizado, é titular de direitos da personalidade, especificamente a honra objetiva, a ponto de ser passível de sofrer dano moral indenizável em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

III.

Razões de decidir

A ilicitude da conduta da fornecedora é incontroversa, pois não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da dívida que ensejou a negativação. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o condomínio edilício é um ente despersonalizado, que representa uma massa patrimonial e não possui personalidade jurídica própria. Por não ser titular de honra objetiva — a reputação, a imagem e o bom nome perante a sociedade —, o condomínio não pode ser sujeito de dano moral, ainda que o ato lesivo seja a ele endereçado, pois quem goza de reputação são os condôminos individualmente. Afastada a possibilidade de dano moral ao condomínio, a condenação indenizatória deve ser reformada, restando prejudicado o recurso que visava à majoração de tal verba.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso da ré parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais; recurso do autor desprovido. Tese de julgamento: "i. Embora a inscrição indevida do CNPJ de condomínio em cadastro restritivo de crédito configure ato ilícito, não gera dever de indenizar por danos morais. ii. O condomínio edilício, por sua natureza de ente despersonalizado, não é titular de honra objetiva, sendo parte ilegítima para pleitear compensação por dano moral."

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.736.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/02/2020; TJ-BA, Apelação nº 8000349-57.2018.8.05.0150, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 02/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 8001102-65.2019.8.05.0154, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 02/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
nº 0576402-23.2018.8.05.0001 em que figuram como parte(s) apelante(s) e apelada(s)
CONDOMÍNIO ALAMANDA RESIDENCIAL
e
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais
, e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por CONDOMINIO ALAMANDA RESIDENCIAL
.

Em decorrência da reforma do julgado, fixa-se o rateio das custas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e os honorários advocatícios devidos à parte autora em 10% sobre o
valor atualizado da causa
,
e aqueles devidos à parte ré em 12% sobre o
valor atualizado da causa
, mantendo a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA